Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. FRAUDE. GOLPE DO FALSO EMPREGO. VINCULAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se justifica, no entanto, a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores de empresa cujo nome foi utilizado na negociação narrada pela parte nos autos quando não há indícios de provas de sua efetiva participação.
3. Caso em que há indícios de que a autora tenha sido vítima de golpe denominado do “golpe do falso emprego”, não havendo vinculação da empresa agravante com o ocorrido.
4. O fato de ter a autora sido estimulada a abrir conta de investimento no estabelecimento da agravante para recebimento dos valores investidos não comprova sua participação no negócio.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.